Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-81.2013.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000573-81.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE NILTON CEZARIO MAFRA - CPF: 173.822.709-04 (APELANTE), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.431.756/0001-03 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0000573-81.2013.8.11.0048

APELANTE
: JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA

APELADO
: IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM 1º GRAU – ANÁLISE ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO -
PREJUDICADA
–
MÉRITO
- CONTRATO DE DEPÓSITO E RECIBO – ARMAZÉNS GERAIS -

DECRETO Nº 1.102/1903 – AUSÊNCIA DE PROVA – PRODUTO ARMAZENADO OBJETIVADO PAGAMENTO DE DÍVIDA – TERCEIRO - PREVISÃO CONTRATUAL -

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Resta prejudica a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita, se antes do julgamento do recurso, a questão já havia sido apreciada, revogando o benefício de justiça gratuita concedido em primeiro grau de jurisdição.

Define-se contrato de depósito, previsto no Decreto nº 1.102/1903, como aquele pelo qual o armazém recebe objeto móvel para guardar, até que o depositante o reclame no prazo pactuado no contrato.

Por seu turno, o depósito de mercadoria em armazéns gerais, além do contrato necessita da emissão de recibo pelo depositário para atestar a consignação da mercadoria e garantir sua entrega.

Não há que se falar em propriedade de mercadoria armazenada em armazéns gerais quando inexiste contrato ou recibo, muito mais ainda quando restar cabalmente comprovado que o produto armazenado serviu para pagamento de dívida contida em Cédula Rural Pignoratícia com terceiro, como ocorrido nos presentes autos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ NILTON CESÁRIO MAFRA
(
ID nº 29599686
)

em face da sentença que
julgou improcedentes
a
Ação de Obrigação de Entrega de Coisa Certa c/c Pedido

de Indenização por Danos Morais nº 573-81.2013.811.0040 - Código nº 98062,
ajuizada contra
IPIRANGA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, declarando-a extinta, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2º do CPC/15).

Em suma, aduz o recorrente que a sentença se encontra dissociada das provas produzidas nos autos, afirmando que depositou sua soja, em seu nome, nos armazéns da apelada, a qual não providenciou a devolução, sob pretexto de que o produto seria para quitar uma CPR nº 008/2010 junto à empresa
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, que faz parte do mesmo grupo econômico da
IPIRANGA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
.

Assevera ainda que a apelada omitiu a existência de ações entre o apelante e a empresa
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, não justificando apropriar-se indevidamente do produto, já que o débito é objeto de discussão judicial.

Pondera também que pelos documentos de fls.26/41, todos os romaneios de depósito constam como beneficiário o apelante, e não há qualquer romaneio e/ou transferência de produtos para a empresa
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
.

No mais, questiona se o produto foi recebido como pagamento de supostos débitos para com a empresa
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, porque então não foi firmado acordo extrajudicial visando pôr fim às demandas judiciais entre o apelante e a empresa em questão?

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de modo que seja a ação julgada procedente, com inversão do ônus da prova.

As contrarrazões vieram no
ID nº 29599688
, oportunidade em que a parte apelada arguiu a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita e rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFIRIDO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
.

O pedido de impugnação a justiça gratuita foi objeto de apreciação no
ID nº 39563463
, em cumprimento ao decidido no
RAC nº 110111/2016
, juntado no
ID nº 29599691
deste recurso.

Inicialmente, foi proferida o seguinte despacho:

“
RAC nº 0000573-81.2013.8.11.0048

Vistos etc.

Diante do contido no v. acórdão proferida no
RAC nº 110111/2016
(
ID nº 29599691
) e da omissão do Juízo no cumprimento da decisão deste Tribunal, intime-se o apelante para comprovar sua situação de hipossuficiência financeira no prazo no prazo de 10 dias, sob pena de deserção do recurso.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora

Posteriormente, com a não comprovação da hipossuficiência, foi proferida a decisão de
ID nº 39563463
,
que revogou o pedido de justiça gratuita
:

“Vistos etc.

JOSÉ MILTON CEZÁRIO MAFRA
, interpôs o recurso de apelação sob o manto da Assistência Judiciária, sem, contudo, cumprir o determinado no
RAC nº 110111/2016
(
ID nº 29599691
), cujo juiz singular também foi omisso.

Denota-se dos autos, que na origem a apelada
IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP
havia apresentado um incidente de
Impugnação ao Pedido de Assistência Judiciária,
em face do apelante, o qual foi
julgado improcedente
.

Diante da improcedência, a
IPIRANGA ARMAZENS GERAIS LTDA – EPP
interpôs o
RAC nº 110111/2016
(
ID nº 29599691
), o qual foi
provido
de modo que fosse comprovada a hipossuficiência financeira através de juntada de documentos, tais como: Certidão do CRI local, título de propriedade emitido pelo ente municipal, e/ou certidões afins, já que o apelante havia apresentado tão somente um extrato de pendências perante os órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que inexiste nos autos qualquer intimação realizada pelo Juízo para que a parte apelante comprovasse sua condição de hipossuficiente, em cumprimento ao
RAC nº 110111/2016
(
ID nº 29599691
).

Com a subida da presente apelação, observou-se que além da ausência de intimação, a parte apelante protocolou o recurso em tela com os benefícios da justiça gratuita, estes concedidos antes do incidente.

Desta forma, através do despacho de
ID nº 35345993
, o apelante
foi intimado
para comprovar a sua situação de hipossuficiência financeira no prazo de 10 dias.

Através do
ID nº 35767967
, o apelante comprovou tal hipossuficiência, todavia, apresentou novamente extrato de pendências perante os órgãos de proteção ao crédito, além de andamentos processuais de 1º Grau de Jurisdição sobre a existência de duas ações contra a sua pessoa, uma de execução para entrega de coisa e outra de título executivo extrajudicial.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação, como o caso dos autos

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não ao que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais extrai-se informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

In casu, em que pese as declarações de impossibilidade da parte recorrente, não é o que se evidencia dos autos, porquanto, apesar de intimada, não trouxe elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade.

Isto porque, praticamente o apelante juntou os mesmos documentos de deu causa à impugnação aos benefícios da justiça gratuita. Deixou de trazer a Certidão do CRI local, título de propriedade emitido pelo ente municipal, e/ou certidões afins, conforme orientado no
RAC nº 110111/2016
(
ID nº 29599691
), bem como a Declaração de Imposto de Renda, documentos estes aptos para verificar a hipossuficiência financeira.

Com efeito,
há que ser revogado o pedido de justiça gratuita, sem que isso ofenda aos
incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal
, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam
.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção
.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 07 de abril de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora.”

Inclusive, diante da revogação da justiça gratuita, o apelante recolheu a taxa de preparo no
ID nº 39863467
.

Assim sendo,
resta prejudica a análise da preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita
.-

V O T O

Analisando detidamente os autos, denota-se

que o autor
JOSÉ NILTON CESÁRIO MAFRA
ajuizou a presente Ação de Obrigação de Entrega de Coisa Certa c/c Pedido Indenização por Danos Morais contra
IPIRANGA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, alegando em suma que entre os dias
05 e 09 de março de 2010
, depositou no armazém requerido a quantia de
4.294 sacas de soja convencional
, conforme romaneios de
nº 907, nº 905, nº 896, nº 891, nº 894, nº 893, nº 897, nº 890, nº 888, nº 885, nº 917, nº 919, nº 920, nº 921 e nº 922
e até a data do ajuizamento da presente ação a parte requerida não disponibilizou o produto depositado, tendo procedido notificação para entrega em
08/05/2012
, contudo, quedou-se inerte.

Asseverou que diante disso, pugnou pela concessão de liminar para determinar a entrega do produto, bem como a procedência da ação para convolar a liminar em sentença, além de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de cinquenta salários mínimos.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial; a ilegitimidade passiva
ad causam
; alternativamente, a existência de litisconsórcio necessário com a empresa
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA,
pertencente a um de seus sócios; e que apenas foi contratada para armazenar o produto descrito na exordial, o qual foi depositado em favor da referida empresa, não havendo, assim, apropriação indébita; impugnou o pedido de indenização e o
quantum
pleiteado.

A liminar foi indeferida no
ID nº 29596479
.

No
ID nº 29597457
, o feito foi saneado, sendo rejeitadas as questões preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial.

Devidamente instruído os autos, inclusive com audiência de instrução, estes foram julgados improcedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Cinge-se a questão controvertida quanto à existência de relação jurídica entre as partes, apropriação indevida ou não do produto depositado junto à requerida e quanto à existência de dano moral indenizável.

Verifica-se dos autos que o autor/apelante afirmou que depositou no armazém requerido/apelado a quantia de
4.294 sacas de soja convencional
, conforme romaneios de
nº 907, nº 905, nº 896, nº 891, nº 894, nº 893, nº 897, nº 890, nº 888, nº 885, nº 917, nº 919, nº 920, nº 921 e nº 922
, ao passo que a parte requerida/apelado sustentou ter recebido o produto em favor da
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA,
a qual pertence a um de seus sócios, para pagamento parcial da
CPR nº 008/2010
.

Muito embora pelos documentos de
ID nº 29593959 a ID nº 29593961
todos os romaneios de depósito constam como beneficiário o autor JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA, certo é que não podemos desconsiderar a
CÉDULA DE PROTUDO RURAL nº 008/2010
de
ID nº 29593976
, com vencimento previsto para dia
28/02/2010
, firmada entre o autor/apelante
JOSÉ NILTON CEZÁRIO MAFRA
e a
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, referente à quantidade de
16.790 sacas de soja
da safra 2009/2010.

Nesta aludida cédula, as partes pactuaram que o ora autor/apelante
JOSÉ NILSON CEZÁRIO MAFRA
entregaria o produto equivalente a
16.790 sacas de soja
à empresa
IPIRANGA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
até o dia
28/02/2010
, todavia, na cláusula seguinte, da multa, prevê: “
Multa:
Se o Produto não for entregue no prazo de até 15 dias após a data do vencimento desta Cédula, incidirá multa
não compensatória equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor principal, mais juros de 12% e correção monetária nos termos da Lei. Tais encargos deverão ser pagos em Produto do mesmo gênero r quantidade especificados nesta Cédula
.”

Grifei
.

Portanto, embora o autor/apelante tivesse o prazo até o dia
28/02/2010
para entregar o produto, este tinha mais 15 dias para tanto sem qualquer incidência da multa.

No caso em comento, a entrega de parte do produto (
4.294 sacas de soja do total de 16.790 sacas
)
ocorreu entre
05 a 09 de março de 2010
, o que leva a concluir que o depósito advém da obrigação do autor em depositar junto ao armazém requerido determinada quantia de soja em favor da empresa
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
para pagamento parcial da
CPR nº 008/2010
.

Ademais, as provas testemunhais corroboram os fatos aqui alegados, merecendo destaque as declarações dadas por
ILÁRIO SCHREDER
em confirmar o depósito de 4.294 sacas por força da
CPR nº 008/2010
:

“(...)
Advogado da apelada
: É, no ano de 2009 e 2010 houve uma entrega de soja, na Ipiranga, sobre esses fatos que eu queria esclarecimento, certo?

Testemunha
: Certo?

Advogado da apelada
: o senhor José Nilton, em 2009, ele entregou alguma soja? O senhor poderia esclarecer isso?

Testemunha
: Ele entregou uma soja pra Precisa, porque a Precisa financiou ele e até tem, está na justiça, está em execução. Então financiou, ele entregou lá e a Precisa comercializo o soja.

Advogado da apelada
: Excelência poderia mostrar pra ele a CPR de fls.105, 109, por favor.

Testemunha
: Certo, é esta CPR (...).”

-
ID nº 29599967

A mesma confirmação foi dada pela testemunha
ANDRÉ LUIZ DILL
, funcionário do autor/apelante à época dos fatos:

“
(...)

Advogado da apelada
: O senhor sabe, se nessas áreas que estavam fazendo essa colheita, se o senhor José Nilton Mafra tinha feito penhor dessas lavouras?

Testemunha
: Tinha.

Advogado da apelada
: Com quem?

Testemunha
: Com a Amaggi e com Precisa.

Advogado da apelada
: Quando começou a colheita nas Fazendas situada no Ipiranga, ele estava fazendo depósito para quem dessa soja?

Testemunha
: A primeira soja que foi colhida, foi passada para Amaggi e depois foi começado a depositar para a Precisa.

Advogado da apelada
:
Foi depositado para a Precisa aonde?

Testemunha
: Quando eu estava com ele em Itanhangá foi depositado no Ipiranga Armazéns Gerais.

Advogado da apelada
: Foi depositado para quem?

Testemunha
: Para a Precisa.

Advogado da apelada
: Você sabe qual o motivo que ele depositava para a Precisa?

Testemunha
: A precisa acabou financiamento a parte do plantio dele, estão ele consequentemente tinha que pagar né, que era a vase de financiamento para pagar em safras, em CPR.

Advogado da apelada
: Como que o senhor sabe?

Testemunha
: Porque eu estava parando na casa dele, então e ele comentava isso diariamente.

Advogado da apelada
: Quem que estava transportando a colheita, a soja?

Testemunha
: Eram três caminhões de Sorriso.

Advogado da apelada
: Quem contratou esses caminhões?

Testemunha
: Nilton Mafra.

Advogado da apelada
: E aí, quem que dava ordem para esses caminhões onde depositar o soja?

Testemunha
: Nilton Mafra.

Advogado da apelada
: O genro do senhor José Nilton Mafra, chamado João Marcos, ele estava acompanhado a colheita?

Testemunha
: Tava.

Advogado da apelada
: O que ele fazia lá

Testemunha
: Era operador de outra colheitadeira.

Advogado da apelada
: E você sabe por que que depositada nesse armazém, Ipiranga Armazéns Gerais, para a Precisa?

Testemunha
: Por causa da CPR, que tinha o compromisso de pagar a dívida que ele tinha lá.

Advogado da apelada
: Por causa da CPR, que tinha o compromisso de pagar a dívida que ele tinha lá.

Testemunha
: Nada mais Excelência (...).” –
ID nº 295999967
.

De igual sorte, a testemunha
RUDINEI DUARTE SCOPEL
, também confirmou a emissão da CPR e a obrigação do autor efetuar o depósito no estabelecimento da requerida como forma de pagamento.

“(...)
Advogado da apelada
: Rudinei, no ano de 2009/2010, o senhor trabalhava na empresa Precisa?

Advogado da apelada
: Lá na empresa Precisa, o senhor tem conhecimento se o José Nilton Mafra, esse que está à sua esquerda, ele foi cliente da empresa Precisa naquele ano?

Testemunha
: Foi sim.

Advogado da apelada
: O senhor poderia explicar o que foi financiado pela empresa, o que o senhor tem conhecimento dessa relação jurídica do senhor José Nilton com a empresa Precisa?

Testemunha
: Quem fez essa negociação foi um colega meu, Diego que está mais presente, acho que ele mora no Paraná agora. Mas eu acompanhei porque a gente era colega de empresa e eu acompanhei essa tramitação. Foi financiado uma lavoura do senhor Nilton Mafra, foi feito uma CPR em primeiro grau e posteriormente foi recebido parte dessa soja né.

Advogado da apelada
: O senhor. A CPR emitida pela empresa Precisa, pelos produtores em favor da empresa Precisa, onde que geralmente era depositado pelos produtores o soja para pagamento?

Testemunha
: No Ipiranga Armazéns Gerais.

Advogado da apelada
: No caso do senhor José Nilton, o senhor tem conhecimento se ele depositou no Ipiranga?

Testemunha
: Sim, depositou.

Advogado da apelada
: Então o soja que lá se depositava era para pagamento da CPR?

Testemunha
: Sim, sempre foi.

Advogado da apelada
: Mesma coisa do senhor José Nilton?

Testemunha
: De todos né, na verdade.

Advogado da apelada
: quando o senhor trabalhava na Precisa, o senhor tinha conhecimento do documento?

Testemunha
: Na verdade quem fazia essa CPR e trabalhava com isso era Joseane né. Eu me detinha mais na parte técnica né. Como eu já expliquei, quem deu assistência técnica ao José Nilton não foi eu, foi um colega meu de empresa né. Eu conhecimento do CPR, eu não participava disso né.

Advogado da apelada
: Certo. Na praxe que o senhor trabalhava ali, no meio agrícola. Quando emite uma CPR em primeiro grau é possível o produtor depositar a outrem esse produto ou pra ele mesmo, sem pagar o credor?

Testemunha
:

Não. Os meus clientes, quando eu atendi meus clientes, primeiro era pagado a Precisa, depositando no Ipiranga Armazéns, quando completado a conta, completado a quantidade de soja, aí sim a gente liberava para pessoa entregar onde quisesse né. Mas quem tem a CPR de 1º grau, ele indica se não recebe, ele indica algum armazém para depósito. Mas o quem tem a CPR de 1º grau, ele indica se não recebe, ele indica algum armazém para depósito. Mas o que não acontecia lá no caso, como o Wanderley era sócio da Precisa e era sócio também do Ipiranga Armazéns Gerais, toda nossa soja que era recebida, era armazenada no Ipiranga Armazéns Gerais.

Advogado da apelada
: Armazenava em nome da Precisa?

Testemunha
: Precisa Insumos Agrícolas.

Advogado da apelada
: E os produtos eram depositados pelos produtores?

Testemunha
: Pelos produtores (...).
” -

ID nº 29599965
.

Portanto, não há dúvida de que os depoimentos acima foram harmônicos, dentre eles do funcionário do autor à época dos fatos, os quais relataram a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes em face da
CPR 008/2010
emitida em favor da empresa
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, firmada em razão do financiamento da safra 2009/2010, onde o autor
JOSÉ NILTON CEZARIO MAFRA
se obrigou a depositar no armazém
IPIRANGA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
, ora apelada.

E não é só. O próprio autor/apelante
JOSÉ NILTON CEZARIO MAFRA,
quando em depoimento confessou a emissão da
CPR nº 008/2010
aqui discutida, admitiu ter firmado obrigação perante a empresa
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS
, no qual se constatou a entrega de produto soja no armazém da requerida:

“(...)
Advogado da apelada
: Senhor José Nilton, na safra de 2009/2010, o senhor emitiu uma CPR em favor da empresa Precisa?

Autor
: Emiti.

Advogado da apelada
: Qual a quantia de soja? O senhor se recorda?

Autor
: A quantia de soja é valor diferenciado que a CPR tem maior valor doutor, a CPR é de maior valor, e essa é CPR do qual eu tenho esse soja emitido, ela está em discussão, ela não chegou ainda ser, a ter audiência, ela estão em discussão, porque era outra área colhido com datas diferenciadas em áreas em municípios diferenciados.

Advogado da apelada
: Mas o senhor se recorda qual a quantia de soja nessa CPR? O senhor se recorda a quantia de soja nessa CPR?

Autor
: Na CPR deles eu não tenho aqui o número exato, mas é em torno, que é valor superior, é de dezesseis mil e alguma coisa, mas ela não chega a esse valor.

Advogado da apelada
: Em favor da empresa Precisa?

Autor
: Esse é em favor da empresa Precisa Insumos Agrícolas.

Advogado da apelada
: Tá! E qual era o local de entrega dessa soja em favor da empresa Precisa?

Autor
: Eles me entregaram, pediram para entregar essa soja em Lucas do Rio Verde no armazém do Dassoler

Advogado da apelada
:

Excelência eu gostaria de mostrar o documento de fls.111. Se assinatura é dele se foi ele que foi no cartório reconhecer firma

Advogado da apelada
: Excelência, eu gostaria de saber, no verso desse documento tem reconhecimento de firma na frente. Com as folhas 109 também consta outra assinatura... Se essa assinatura é dele também, é do senhor?

Advogado da apelada
: Excelência. Senhor José Nilton. As folhas 105, voltando mais quatro folhas, até a folha que o senhor está, ela reporta uma cédula de produtor rural, em que ali consta uma quantia de entrega de 16.790 sacas de soja. Eu gostaria de saber... está todas vistadas pelo senhor. Eu gostaria de saber se esse documento. Se o senhor foi o cartório reconhecer, assinar e reconhecer firma nesse documento e depois entregou a empresa Precisa.

Autor
: Que esse valor, era valor superior ao valor da CPR. Segundo a empresa Precisa colocou CPR de valor superior, para que se precisasse de algum repique de veneno, de alguma coisa, não precisava de outros documentos.

Advogado da apelada
: Foi esse documento que o senhor pegou e assinou e devolveu lá?

Autor
:

Sim (...)”.

Verifica-se que muito embora o autor/apelante tente desviar o foco do negócio com a
PRECISA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, certo é que no fim acaba reconhecendo o “TERMO DE AUTORIZAÇÃO” e sua assinatura (
ID nº 29596463)
. Pelo referido documento emitiu-se a
CPR nº 008/2010
consequentemente, reconheceu as obrigações lá constantes.

Dentre as obrigações contidas na
CPR nº 008/2010
, seria o depósito do produto perante a empresa
IPIRANGA ARMAZÉNS GERAIS LTDA
.

De mais a mais, o autor/apelante sequer comprovou a existência do contrato de depósito assinado entre o dono das mercadorias e a empresa de armazéns gerais, conforme determina o
Decreto nº 1.102/1903
(das obrigações e direitos das empresas de armazéns gerias).

Este contrato de depósito torna-se perfeito pela tradição real da coisa depositada, provando-se por escrito a assinatura do depositário, o que não restou demonstrado nos autos.

O contrato de depósito também é importante para definir a data de restituição do produto após determinado tempo, até porque, neste tipo de contrato há cobrança de diária pela guarda e conservação do produto, além de servir para contagem de prazo para prescrição.

Se não bastasse, o
artigo 6º do Decreto nº 1.102/1903
, prevê que das mercadorias confiadas a sua guarda, a empresa passará recibo, declarando nele a natureza, a quantidade, o número e marcas, fazendo pesar, medir ou contar, no ato do recebimento as que forem suscetíveis de ser pesadas, medidas ou contadas. Confira:

“
Art. 6º - Das mercadorias confiadas à sua guarda, os armazéns gerais passarão recibo declarando nele a natureza, quantidade, número e marcas, fazendo pesar, medir ou contar, no ato do recebimento as que forem suscetíveis de ser pesadas, medidas ou contadas.”

Tal recibo é de suma importância, pois além de comprovar a propriedade da mercadoria, o titular poderá transferi-la por meio de endosso, lançado no seu verso, conforme dispõe o
artigo 18, § 1º
do citado Decreto.

In casu
, o autor/apelante não provou através de contrato ou de recibo ser o proprietário das mercadorias. A bem da verdade, o que resta cabalmente comprovado nos autos é que a mercadoria foi entregue para pagamento de parte da
CPR nº 008/10
.

Diante de todas de todas as circunstâncias, não há dúvida de que sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, inciso 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020